Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-50.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001225-50.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENICIO EUZEBIO DA SILVA NETO - CPF: 335.168.928-46 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO
PE
NAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO.
APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.
INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo das Garantias – Polo Sinop que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) se a conversão da prisão em flagrante em preventiva está amparada em fundamentação concreta, para além da gravidade abstrata do delito; (
ii
) se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; e (
iii
) se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na apreensão de grande quantidade de entorpecentes em operação integrada de segurança, evidenciando gravidade concreta e risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

4.
Os indícios de que o carregamento de drogas estaria vinculado a organização criminosa, em contexto de transporte profissionalizado entre municípios do Estado, reforçam o
periculum
libertatis
e justificam a segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

5.
As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando evidenciado risco concreto, conforme Enunciado 43 da TCCR/TJMT e jurisprudência do STJ.

6.
Reconhecida a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, à luz do art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“
1.
A prisão preventiva em crime de tráfico de drogas revela-se legítima quando fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, aliada a indícios de vinculação do transporte da carga
à organização criminosa
, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública e demonstram a presença do
periculum
libertatis
.
2. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a
necessidade da
prisão preventiva quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
. 3. Reconhecida a necessidade da prisão preventiva, as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e s., 312, 319 e 282, § 6º; Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, HC n.º 1002226-41.2024.8.11.0000; TJ-MT, HC n.º 10211015920248110000; Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;
Enunciado Orientativo n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;
STJ, RHC 112.407/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2019,
DJe
17.06.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Benicio
Euzébio
da Silva Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo das Garantias – Polo Sinop, que, após homologar a prisão em flagrante, converteu-a em prisão preventiva, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1000040-77.2026.8.11.0096, oriundo do Plantão da Comarca de Itaúba/MT, no qual se apura, em tese, a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Em síntese, sustenta: (i) ausência de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou e manteve a custódia preventiva, com amparo em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito; (
ii
) inexistência de elementos concretos aptos a caracterizar o
periculum
libertatis
, sobretudo por se tratar de agente primário, com residência fixa e ocupação lícita; (
iii
) impropriedade de se inferir, a partir da quantidade de entorpecentes e de menção genérica a suposto vínculo com facção criminosa, risco real de reiteração delitiva; e (
iv
) suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário, sem requisi
ção de
informações à autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Sustenta-se, na impetração, que a decisão atacada carece de fundamentação idônea ao converter a prisão em flagrante em preventiva
.
Contudo, não se verifica ausência de motivação, tampouco fundamentação meramente abstrata, pois o
decisum
indicou, com apoio em elementos concretos extraídos do Auto de Prisão em Flagrante Delito e dos registros policiais, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, destacando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e a existência de indícios de vinculação do fato a organização criminosa.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência acostado aos autos (ID. 341054358, p. 10), a prisão em flagrante decorreu de ação integrada de forças de segurança (GEFRON, Polícia Federal, ROTAM e Polícia Militar, vinculadas ao 3º Comando Regional de Sinop e ao 15º Comando Regional de Guarantã do Norte), deflagrada após troca de informações que indicavam que determinado conjunto veicular (caminhão-trator e carreta) trafegava pela BR-163, em sentido crescente, supostamente transportando entorpecentes de Cuiabá para a região norte do Estado de Mato Grosso.

Diante desses informes, foram realizadas diligências e, já na circunscrição do município de Itaúba/MT, equipes policiais de Nova Santa Helena e de Itaúba lograram êxito em localizar e abordar o referido veículo, ocasião em que se percebeu forte odor característico de substância entorpecente, o que, somado às informações previamente recebidas e às fundadas suspeitas então delineadas, motivou a realização de busca veicular.

Durante a inspeção
teria sido
localizada, na cabine, expressiva quantidade de drogas, consistentes em 234 volumes de substância análoga à maconha, 2 volumes de substância análoga a “
skank
”, 152 volumes de substância análoga à pasta-base de cocaína e 10 volumes de substância análoga ao cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 391,47 kg de substâncias entorpecentes.

A dimensão do carregamento não é valorada isoladamente, nem como presunção automática de periculosidade. No caso, o dado quantitativo atua em conjugação com circunstâncias objetivas do modo de execução descritas nos autos — notadamente o transporte rodoviário em conjunto veicular, em rota previamente monitorada por informação integrada, com carga lícita (milho) e acondicionamento do entorpecente no interior do veículo —, compondo quadro indiciário de logística estruturada e de maior potencial de difusão, o que qualifica, em juízo de
cautelaridade
, o risco à ordem pública e a probabilidade de reiteração.

Soma-se a isso a notícia constante das peças informativas, no sentido de que o carregamento poderia estar associado à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, havendo referência, ainda, a declarações atribuídas ao conduzido de que teria carregado os entorpecentes em Cuiabá/MT, com destino ao município de Confresa/MT, mediante promessa de pagamento pelo transporte.

Sem antecipar juízo de culpabilidade, e sem conferir a tais informações valor probatório exauriente nesta via, tais elementos
,
considerados como indícios iniciais e em juízo de
cautelaridade
,
contribuem para qualificar o risco concreto quando cotejados com a apreensão de grande monta e o contexto de transporte rodoviário descrito.

Nessa perspectiva, a apreensão de grande monta, associada ao contexto de transporte rodoviário e às informações iniciais colhidas na ocorrência,
sem antecipação do mérito
, revela-se suficiente para densificar o
periculum
libertatis
e justificar, por ora, a preservação da custódia para garantia da ordem pública.

Ao final, registrou-se que foi dada voz de prisão ao condutor pelo crime de tráfico de drogas, com apreensão do material descrito, do conjunto veicular (caminhão-trator e carreta) e da carga de milho, consignando-se que o conduzido foi apresentado à autoridade policial sem lesões corporais e sem uso de algemas.

Nesse contexto, a decisão evidencia a correlação entre os dados concretos do caso e a necessidade da medida extrema, atendendo ao art. 312 do CPP, sem incorrer em motivação genérica ou em fundamento exclusivamente ancorado na gravidade abstrata do tipo.

D
estaca-se
que
a referida decisão se encontra em consonância com o que vem sendo decidido por este Tribunal de Justiça, conforme se observa d
o seguinte precedente:

[...]
CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM CRIMES GRAVES - FACÇÃO DENOMINADA COMANDO VERMELHO

[...]

NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA
- MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
[...]
ORDEM DENEGADA. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1002226-41.2024.8.11 .0000, Relator.:
MARCOS MACHADO
, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2024).

R
egistre-se que o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.).

À vista desse
panorama, tem-se que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, em consonância com o art. 312 do CPP e com a orientação desta Corte, não se evidenciando, neste ponto, constrangimento ilegal a justificar a revogação da custódia.

A
d
efesa invoca
, ainda,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, para sustentar a revogação da prisão preventiva
. De fato, tais circunstâncias são relevantes e devem ser ponderadas no juízo cautelar, por integrarem o exame de adequação e necessidade da medida. Entretanto, consideradas isoladamente, não possuem aptidão para afastar a custódia quando o decreto prisional indica, de modo motivado, a presença de risco concreto subsumível aos vetores do art. 312 do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva não se legitima como antecipação de pena, mas como providência excepcional, de natureza instrumental, condicionada à demonstração de perigo concreto decorrente da liberdade do agente.

Assim, ainda que se reconheçam predicados subjetivos positivos, tais elementos não neutralizam, por si sós, a necessidade de tutela cautelar quando o cenário fático delineia risco à ordem pública, em razão do modo de execução e do contexto da conduta, sobretudo em hipóteses de tráfico de elevada monta e com indicativos de estrutura organizada.

Tal compreensão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada desta Corte, sintetizada no Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:

Enunciado 43 TCCR:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Nessa mesma linha, a Corte Superior já decidiu que:

[...] Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, família constituída e domicílio certo, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(STJ – RHC 112.407/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2019,
DJe
17/06/2019).

Dessa forma, ainda que se reconheçam circunstâncias subjetivas positivas em favor do paciente, não é possível sobrepor tais elementos à necessidade de tutela cautelar, notadamente diante dos indícios de que
apreensão de volumosa quantidade de drogas e indícios, em juízo de
cautelaridade
, de possível associação do transporte a organização criminosa.

Por fim
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firme entendimento no sentido de que, uma vez presentes os pressupostos da custódia cautelar, mostra-se incabível a substituição por medidas previstas no art. 319 do CPP, reafirmando-se a prevalência da prisão preventiva como instrumento legítimo de contenção dos riscos processuais.

A este respeito, colhem-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

[...] 1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10211015920248110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 28/08/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024)
.

Diante desse quadro, as alegações deduzidas na impetração não infirmam os fundamentos do decreto prisional. A custódia preventiva encontra-se apoiada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em contexto de transporte
inter
municipal
e os indicativos de que o carregamento estaria vinculado a organização criminosa.

Tal circunstância, em juízo de
cautelaridade
, sinaliza a inserção da conduta atribuída ao paciente na dinâmica de atuação da criminalidade organizada, tal como delineada nos registros policiais, revelando-se, assim, a medida idônea, necessária e proporcional para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Benicio Euzébio da Silva Neto

e, no mérito,
DENEGO A
ORDEM
, porquanto
a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026